Tribunal: TJSP
Processo: 2177814-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DO AUTOR DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO PARCIALMENTE CUMPRIDA. RECURSO IMPROVIDO. A determinação pelo Magistrado de comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício encontra respaldo no art. 99, § 2o, do CPC (segunda parte). Cabe à parte,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DO AUTOR DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO PARCIALMENTE CUMPRIDA. RECURSO IMPROVIDO. A determinação pelo Magistrado de comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício encontra respaldo no art. 99, § 2o, do CPC (segunda parte). Cabe à parte, neste caso, apresentar-lhe a prova exigida ou justificar o seu não cabimento. Neste recurso, o autor pretende a reforma da decisão e juntou cópia do recibo de entrega da declaração de imposto de renda exercício 2019, ano-calendário 2018. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade. A documentação juntada pelo agravante não autoriza a concessão do benefício. Inexistem, nos autos, elementos que evidenciem que o agravante passa por momento de adversidade. Tanto a declaração de imposto de renda de sua esposa como a última que alega ter realizado, não foram apresentadas. Aos autos foram juntados apenas os recibos de entrega que em nada comprovam a alegação de hipossuficiência financeira.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000638871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2177814-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CARLO FRANCESCO GUGLIELMI BARRETO, é
agravado INSTITUTO HERMES PARDINI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Agravo de Instrumento no
2177814-67.2020.8.26.0000
Voto no 31.537
Agravo de Instrumento no 2177814-67.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca :
São Paulo FR Santana 6a Vara Cível
Juiz(a) :
Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Agravante :
CARLO
FRANCESCO
GUGLIELMI
BARRETO
(autor)
Agravado :
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A (réu)
Voto no 31.537
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO
DO
AUTOR
DE
CONCESSÃO
DA
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
DETERMINAÇÃO
PARCIALMENTE
CUMPRIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. A determinação pelo Magistrado
de
comprovação
do
preenchimento
dos
pressupostos para a concessão do benefício
encontra respaldo no art. 99, § 2o, do CPC
(segunda parte). Cabe à parte, neste caso,
apresentar-lhe a prova exigida ou justificar o
seu não cabimento. Neste recurso, o autor
pretende a reforma da decisão e juntou cópia
do recibo de entrega da declaração de imposto
de renda exercício 2019, ano-calendário 2018.
A declaração de pobreza possui presunção
relativa de veracidade. A documentação juntada
pelo agravante não autoriza a concessão do
benefício. Inexistem, nos autos, elementos que
evidenciem
que
o
agravante
passa
por
momento de adversidade. Tanto a declaração
de imposto de renda de sua esposa como a
última que alega ter realizado, não foram
apresentadas.
Aos
autos
foram
juntados
apenas os recibos de entrega que em nada
comprovam a alegação de hipossuficiência
financeira.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Agravo de Instrumento no
2177814-67.2020.8.26.0000
Voto no 31.537
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por CARLO FRANCESCO GUGLIELMI BARRETO contra a
decisão de fls. 97/98, dos autos da ação de indenização por dano moral
ajuizada em face de INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, que indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça.
Sustenta o agravante, em resumo, que
o Magistrado, para o deferimento da gratuidade da justiça, determinou a
juntada de documentos extras, pois o agravante teria contratado um
advogado particular. Contudo, como bem reconhecido pela jurisprudência,
mesmo que o agravante tivesse contratado advogado particular, isso não
é indício de sua boa condição financeira, conforme se verifica na
jurisprudência mais atual. Basta a declaração de que não possui
condições econômicas para efetuar o pagamento das custas, para que o
Poder Judiciário lhe conceda os benefícios da gratuidade da justiça, sendo
possível negar, tão somente, se tiver provas claras em sentido contrário, o
que não ocorre no presente caso. A lei não exige situação de
miserabilidade do requerente, bastando a insuficiência de recursos para
pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. (art. 98
do CPC). Foram acostados documentos suficientes para demonstrar a
situação financeira do agravante, já que foram juntados sua carteira de
trabalho, cartão de crédito, extratos etc, mesmo sem o imposto de renda
desse, já restaria comprovado sua situação financeira. O último ano que o
agravante auferiu renda foi em 2018, estando desempregado desde então,
não restando assim qualquer dúvida em relação a sua situação de
hipossuficiência. Passa por uma situação desconfortável, pois além de
desempregado, cabe a sua esposa o sustento e manutenção da família, e
não é de responsabilidade dela, pagar as despesas processuais do
marido.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Agravo de Instrumento no
2177814-67.2020.8.26.0000
Voto no 31.537
É o relatório.
Ajuizou
CARLO
FRANCESCO
GUGLIELMI BARRETO ação de indenização por dano moral em face
de INSTITUTO HERMES PARDINI S/A.
O autor requereu a concessão da
gratuidade da Justiça. O douto Magistrado “a quo” determinou, para
apreciação do pedido, a juntada: a) cópia das últimas folhas da carteira
do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge;
b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual
cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de
crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do
imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.
Pela petição de fls. 53/55, foi
informado pelo autor que a patrona patrocinadora da demanda é sua
irmã, de modo que não foi contratado o serviço de um advogado
particular para cuidar da demanda, em especial, por não ter condições
para arcar com um financeiramente. Apresentou cópia do documento
da advogada para comprovar a filiação, bem como cópia da carteira
trabalhista, mostrando que esse não tem um trabalho desde outubro de
2018; cópia do imposto de renda da sua esposa (onde o autor é
dependente. O autor não encontrou em seus arquivos o último imposto
de renda feito em seu nome); cópias do extrato bancário do autor e de
sua esposa; cópia do extrato do cartão de crédito do autor; certidão de
casamento e nascimento e algumas contas da casa, tais como conta de
luz e água (é possível verificar outras despesas no extrato da esposa.
Certo é que a gratuidade da justiça

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Agravo de Instrumento no
2177814-67.2020.8.26.0000
Voto no 31.537
não é dirigida apenas às pessoas miseráveis, que não possuem
condições de arcar com as despesas judiciais sem o prejuízo da própria
subsistência. Segundo iterativa jurisprudência, alcança também aquelas
que se encontrem atravessando momentos de adversidades. Não é
uma isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios. A
parte beneficiária ficará obrigada ao pagamento das referidas verbas se
verificado que seu estado de necessidade deixou de existir, nos termos
do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, que dispõem:
"§ 2o A concessão da gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários decorrentes de
sua sucumbência.
§ 3o - Vencido o beneficiário, as obrigações de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas
se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito
em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência
de
recursos
que
justificou
a
concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado
esse prazo, tais obrigações do beneficiário."
Todavia,
a
determinação
pelo
Magistrado de comprovação do preenchimento dos pressupostos para
a concessão do benefício encontra respaldo no art. 99, § 2o, do CPC
(segunda parte).
Cabe à parte, neste caso, apresentar-
lhe a prova exigida ou justificar o seu não cabimento.
No caso, o autor apresentou cópia de
sua carteira de trabalho demonstrando que está desempregado (fls.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Agravo de Instrumento no
2177814-67.2020.8.26.0000
Voto no 31.537
67). Cópia do recibo de entrega da declaração de imposto de renda de
sua esposa exercício 2020, ano-calendário 2019 (fls. 69/70), extratos de
conta- corrente de sua titularidade, bem como de sua cônjuge (fls.
71/78), extratos de cartão de crédito (fls. 79/92). Também juntou cópia
de algumas contas.
Depois de analisar a documentação
apresentada, o Magistrado "a quo" indeferiu a gratuidade da Justiça (fls.
97/98).
Neste recurso, o autor pretende a
reforma da decisão e juntou cópia do recibo de entrega da declaração
de imposto de renda exercício 2019 , ano-calendário 2018.
A declaração de pobreza possui
presunção relativa de veracidade. Com efeito, a documentação juntada
pelo agravante não autoriza a concessão do benefício. Inexistem, nos
autos, elementos que evidenciem que o agravante passa por momento
de adversidade.
Tanto a declaração de imposto de
renda de sua esposa, como a última que alega ter realizado, não foram
apresentadas. Aos autos foram juntados apenas os recibos de entrega
que em nada comprovam a alegação de hipossuficiência financeira.
As custas e despesas processuais
não devem ser pagas apenas por aqueles que auferem altos
rendimentos, mas por todos aqueles que possuem condições
financeiras e não comprovam que atravessam período de adversidade.

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Agravo de Instrumento no
2177814-67.2020.8.26.0000
Voto no 31.537
Nesse
passo,
os
documentos
trazidos não evidenciam a situação de adversidade. Ao não se
vislumbrar prevalência da presunção de necessidade para o fim
colimado, o agravante deve arcar com as despesas processuais, motivo
pelo qual resta mantido o indeferimento do benefício da gratuidade de
justiça.
Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator